Tribunal: TJPA
Processo: 0006843-07.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006843-07.2013.8.14.0051

APELANTE: JOAO CRISOSTOMO CARDOSO MILEO, J CC MILEO CIA LTDA ME

APELADO: JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA, CLEBERSON FURTADO MACHADO E OUTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:

0006843-07.2013.8.14.0051

CLASSE:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

EMBAGANTES:
CLEBERSON FURTADO MACHADO

JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA

EMBARGADAS:
J.C.C. MILÉO & CIA LTDA – ME

JOAO CRISOSTOMO CARDOSO MILEO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. PREVALENCIA DO DIREITO À HONRA OBJETIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em rejeitar aos embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª
Sessão ordinária em plenário virtual.

Belém, 09 de novembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CLEBERSON FURTADO MACHADO e JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA
, opuseram respectivamente,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 5055797, que deu provimento parcial ao recurso de apelação (Id. 1013793 – pg. 05), em desfavor de
J.C.C. MILÉO & CIA LTDA – ME e
JOAO CRISOSTOMO CARDOSO MILEO
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões a parte embargante
CLEBERSON FURTADO MACHADO
(Id. 5127749)
, sustenta em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão e contradição
, por afirmar ocorrência de fatos que contrariam documentos juntados aos autos. Que no caso em tela, a decisão é contraditória ao alegar que para a condenação em dano moral, é requisito o efetivo dano a honra objetiva e consequentemente declara um “potencial” dano, sem a devida indicação de prova da ocorrência.

Em suas razões a parte embargante
JUSCELINO KUBISTCHEK CAMPOS DE SOUZA (Id. 5128269), sustenta em síntese, que o acórdão padeceria de erro de
fato/premissa
, pois alega, ter a decisão, considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, a suposta “máfia dos guinchos” com benefício exclusivo da empresa SOS MILÉO.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 5205709)
, esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, que os embargos opostos não atendem a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Logo, estariam apenas querendo rediscutir matéria já devidamente julgada.

Brevemente Relatados
.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, o qual leciona que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro inconsistentes as teses de omissão e contradição e erro de fato/premissa
, sustentadas pelas partes embargantes.

Oportunamente, esclareço que o foco do acordão ora embargado se pauta na honra objetiva e consequentemente na falta de veracidade das informações veiculadas por meio do blog JK. Haja a vista, não existir a época dos fatos, nenhuma investigação de esfera criminal em curso, logo, as informações disseminadas não constam de base sólida para tais alegações. O que de fato, ultrapassa o direito de informar.

Ressalto que os embargantes não sustentam em depoimento, as denúncias alegadas na matéria, havendo contradição em suas falas, como vemos: (Id. 5055797).

(...) “Infere-se, portanto, que o apelado CLEBERSON primeiramente aduziu não saber se a parte apelante era credenciada junto ao DETRAN.
Posteriormente chegou a cair em contradição
ao ora alegar que existiam predileções pela parte apelante e ao ora alegar que todas as sociedades empresárias do ramo de guinchos eram chamadas para as operações de fiscalização.

Por sua vez, o apelado BLOG DO JK, primeiramente
aduziu não saber do esquema, posteriormente, que é amigo do outro apelado
e, finalmente, reconheceu que atualmente é mais cauteloso tanto quanto ao filtro dos comentários, quanto às denúncias sem provas.

De posse dessas informações,
vislumbro, à toda evidência, que houve excesso no exercício do direito de informar
que, repiso, não é absoluto,
notadamente pela ausência de verossimilhança das graves denúncias
, inclusive, de natureza criminal, que inequivocamente comprometem a reputação da parte apelante que, por se tratar de sociedade empresária do ramo de serviços, depende do bom nome no mercado para o exercício do seu mister.” (...)

Por sua vez, a parte embargante
JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA
ao alegar erro de premissa, confronta o acordão com documentos que acredita comprovarem a veracidade dos fatos alegados na denúncia postada em seu blog. Acredita que, se tais documentos tivessem sido analisados, teria esse juízo outro entendimento ao proferir a decisão do recurso ora embargado.

Tal fato denota mera insatisfação com o resultado da demanda, aflorando o nítido intento de rediscutir a matéria, olvidando a parte embargante, portanto, que a contradição, que deve legitimar a oposição dos embargos declaratórios é a da decisão em si mesma, à guisa de exemplo, quando o julgador a fundamenta em determinado sentido e conclui de outro, e não porque a decisão teria contrariado os elementos de prova catalogados nos autos ou mesmo decisão anteriormente proferida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1804321/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

A pretensa contradição e o erro de premissa em relação à decisão anterior, com a necessidade de aferição dos documentos apresentados, não diz respeito à compreensão/inteligibilidade do julgado, mas à valoração de provas, portanto, mérito processual, cuja impugnação refoge às hipóteses de cabimento da estreita via aclaratória.

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, fato este que denota não apenas a utilização inadequada desta estreita via, como seu o caráter procrastinatório.

À vista do exposto, voto pela rejeição dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/11/2023